Tribunal: CARF
Processo: 16682.902165/2013-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.902165/2013-59
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.358 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
RAIZEN COMBUSTIVEIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA DE TURMA EXTRAORDINÁRIA E
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. REQUISITOS ESSENCIAIS PARA
O CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
O conhecimento do recurso está atrelado a requisitos dispostos no Regimento
Interno, os quais devem ser observados pelas partes. Se houver
desatendimento, não se conhece do recurso especial interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar
Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto por RAIZEN COMBUSTIVEIS S/A (fls.
2983 e seguintes) em face do acórdão no 1402-002.824 (fls. 2865 e seguintes), proferido pela 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, por meio do qual foi dado
parcial provimento ao recurso voluntário “para reconhecer o direito ao crédito adicional no
valor original de R$ 979.087,57; para utilização na composição do saldo negativo”.
O acórdão recorrido restou assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.902165/2013-59
Fl. 3015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.358 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.902165/2013-59

“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO.
SNIRPJ.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA
CARACTERIZADA. DIREITO CREDITÓRIO ADICIONAL. LIQUIDEZ E
CERTEZA CONFIGURADAS.
Pagar estimativa indevida implica em pagamento indevido, ou seja, tal valor é
passível de compor o saldo negativo do IRPJ. Ainda, naqueles casos em que o
contribuinte apure indevidamente valores devidos a título de estimativa de IRPJ, faz o
recolhimento e, posteriormente, retifica a DCTF, estão presentes todos os elementos
necessários para reconhecer, naquele momento, a ocorrência da denúncia espontânea,
afastando-se, portanto, a incidência da multa de mora, o que implica em autorizar que
todo o valor pago pelo contribuinte componha o saldo negativo do IRPJ para fins de
compensação.
O presente processo trata de pedidos de compensação formalizados com crédito
referente ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2008, sendo que a parcela não reconhecida
do crédito alegado, desde a prolação do despacho decisório, diz respeito ao não reconhecimento
da denúncia espontânea para afastar a incidência da multa de mora nos pagamentos das
estimativas que compõem o saldo negativo em questão.
A DRJ reconheceu a configuração da denúncia espontânea para alguns períodos e
decretou a renúncia da discussão na esfera administrativa quanto aos valores relativos a outros
períodos, em face da concomitância com a ação judicial no 2011.51.01.020030-3.
O acórdão recorrido, por sua vez, igualmente reconheceu a configuração da
denúncia espontânea para mais alguns períodos (vide ementa acima), e, no que importa ao
presente recurso especial, (i) confirmou a “desistência de continuidade da discussão na esfera
administrativa” com relação àquela parte abrangida pela ação judicial no 2011.51.01.020030-3, e
(ii) reconheceu igualmente a desistência da contribuinte “em relação ao valor de R$ 608.478,03,
referente à competência de julho/2008”, por estar também sob discussão judicial, em outra ação
judicial, de no 2011.51.01.510956-9, consoante informado pelo próprio contribuinte no seu
recurso voluntário.
O quadro a seguir, elaborado pelo contribuinte no recurso especial (fls. 2986),
sintetiza a situação de todo o pedido de compensação após os julgamentos pela DRJ e pelo
CARF:
Fl. 3016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.358 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.902165/2013-59

No recurso especial, o contribuinte alega divergência com relação ao
entendimento manifestado pela decisão recorrida pela existência de concomitância com as ações
judiciais, aduzindo não ser o caso propriamente de concomitância, senão de simples aplicação
da coisa julgada ao julgamento do processo administrativo, enquanto este ainda em curso. Isto
porque, conforme noticia a recorrente, as duas ações judiciais já estavam definitivamente
encerradas com decisões a ela favorável, transitadas em julgado, antes mesmo da prolação da
decisão recorrida, conforme comprovam os documentos juntados aos autos (fls. 2890-2959).
O recurso foi admitido por meio do despacho de fls. 3008 e seguintes, em face dos
acórdãos paradigmas no 3001-000.496, de 2018, e no 3402-003.971, de 2017, os quais, em
síntese, decidiram que “não é, portanto, caso de aplicação da súmula 01, vez que esta incide tão
somente na coexistência de discussão judicial e administrativa, sendo que, neste caso, aplica-se
o CPC, em seus artigos 502 e seguintes” (acórdão no 3001-000.496) e que “a informação sobre
trânsito em julgado da decisão proferida em ação judicial, sendo fato superveniente no processo
administrativo, pode ser trazida pela Recorrente por simples petição para julgamento, devendo
a mesma ser apreciada por este Conselho” (acórdão no 3402-003.971).
Cientificada do recurso, a Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou
contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 3017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.358 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.902165/2013-59

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima.
Entretanto, questões inerentes a seu conhecimento precisam ser elucidadas.
De início, cumpre-me ressaltar o disposto no artigo 67, Anexo II do RICARF:
Como se sabe, o conhecimento de matéria objeto de recurso especial depende do
preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 67 do Anexo II do RICARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e Câmaras dos
Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das Turmas e Câmaras instituídas
a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na apreciação de
matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a (primeira) instância por vício
na própria decisão, nos termos da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência arguida
indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão considerados
apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas, na sua
integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução parcial da ementa
Fl. 3018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.358 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.902165/2013-59

desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o alcance do trecho
reproduzido. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias
de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade
do recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
(grifei)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da Lei no 5.869,
de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016);
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo. (Redação dada pela
Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no caput do art.
68 com vistas a complementar o recurso especial de divergência não serão considerados
para fins de verificação de sua admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra decisão que
der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. (Incluído pela Portaria
MF no 39, de 2016)
O recurso foi admitido por meio do despacho de fls. 3008 e seguintes, em face dos
acórdãos paradigmas no 3001-000.496, de 2018, e no 3402-003.971, de 2017.
Ora, o acórdão negritado pertence à Turma Extraordinária da 3a Seção e,
conforme disposto no bojo do artigo 67 do RICARF, acima citado, no parágrafo 12, este acórdão
não serve de paradigma. Portanto, não conheço do recurso quanto ao acórdão utilizado como
paradigma no 3001-000.496, de 2018.
Já quanto ao segundo acórdão utilizado como paradigma, verifico que não houve
sequer cotejo analítico por parte da recorrente, capaz de caracterizar a divergência, através de
similitude fática, conforme preceitua o § 8o do mesmo artigo 67, Anexo II do RICARF.
Neste sentido, diante da impossibilidade de se devolver a matéria para apreciação
desta instância especial, por conta de a recorrente não ter cumprido os requisitos regimentais
acima expostos, voto pelo não conhecimento do recurso especial.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob
Fl. 3019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.358 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.902165/2013-59

Fl. 3020
DF CARF MF
Documento nato-digital